Tribunal: TJSP
Processo: 1108470-12.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1108470-12.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, são embargados GOLDEN
CROSS ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL DE SAÚDE e TOSHIKO
MURAKAMI TAKAHASHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108470-12.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28.100
2
Embargos de declaração no 1108470-12.2017.8.26.0100/50000 e
1108470-12.2017.8.26.0100/50001
Comarca de São Paulo
Embargantes: Vision Med Assistência Medica Ltda. e outra
Embargado: Toshiko Murakami Takahashi
Voto no 28.100
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Omissões
e obscuridades inexistentes - Decisão que
exauriu o tema reiterado - Natureza infringente
do pleito - Descabimento - Questões debatidas
nos
autos
explicitamente
resolvidas
-
Prequestionamento
-
Desnecessidade
-
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 508/514, que negou
provimento
aos
recursos
de
apelação
apresentados
pelas
embargantes, contra decisão que julgou procedente ação revisional
de contrato, cumulada com restituição de valores, declarando
abusivo o aumento implantado pelas demandantes em 2.017.
Aduzem as demandantes que o v.
acórdão foi obscuro. Afirma a recorrente Qualicorp Administradora
e Serviços que o afastamento dos reajustes a partir de 2.017, não
foi objeto de recurso do embargado. Já a embargante Vision Med
Assistência
Médica
menciona
que
houve
contradição
no
desprovimento das apelações quando a sentença julgou nula a
cláusula contratual de reajuste, e o acórdão reconheceu a sua
legalidade. Afirma também omissão em relação a necessidade de
demonstração
do
equilíbrio
econômico-financeiro.
Ademais,
menciona que a decisão não se manifestou sobre a nulidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108470-12.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28.100
3
cerceamento de defesa.

2. Segundo dispõe o artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de
declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição,
ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-
se o Tribunal.
No caso dos autos, porém, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado
recorrido, razão pela qual os embargos não podem ser acolhidos.
Isto porque, todas as questões debatidas foram explicitamente resolvidas no v. acórdão
embargado, razão pela qual o pedido de revisão do julgamento,
com base em diversa interpretação do direito confere inegável
efeito infringente do reclamo, quando se sabe que o cabimento
dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais
acima referidas.
Como
se
sabe,
"os
embargos
de
declaração
têm pressupostos
certos no CPC 1.022, não se
prestando para corrigir 'error in judicando'.
Só se admite a
interposição
do recurso de embargos de declaração
quando o erro
cometido for no procedimento,
quer dizer, erro na aplicação de
norma de processo ou procedimento
('error in procedendo').

Quando o erro for de julgamento,
ou seja, de aplicação incorreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108470-12.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28.100
4
do direito à espécie, não cabem os embargos declaratórios
" (STF ?
2a Turma ? Edciroms 22.835-4 ? Relator Ministro Carlos Veloso).
Ou mesmo: “Os embargos de declaração

não constituem
via adequada para o simples reexame de questão
jurídica decidida no Acórdão embargado,
inexistindo,
de fato,
quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do Código de Processo
Civil ” (STJ - 3a Turma - EDcl no REsp 107.248/GO -
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito).
Ou
ainda:
“EMBARGOS

DE
DECLARATÓRIOS.

RECURSO
ORDINÁRIO

EM
MANDADO

DE
SEGURANÇA.

OMISSÃO.
AUSÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO

NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que,
tratando-se
de prequestionamento,
é desnecessária
a citação
numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida. II- Os embargos declaratórios,
mesmo para
fins de prequestionamento,
só são admissíveis
se a decisão
embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a
oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.
Embargos declaratórios
rejeitados ” (STJ - 5a Turma - EDcl no RMS
18205/SP - Relator Ministro Felix Fischer).
No que toca à aventada prova pericial,
importante destacar que o apelo foi omisso quanto aos motivos
que levaram o julgador a quo a dispensá-la, não combatendo a
afirmação contida na sentença de que ...”as
demandadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108470-12.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28.100
5
mantiveram
postura desidiosa durante a tramitação
do processo,
não se dignando sequer a fornecer explicações
acerca da
necessidade
de revisão no contrato coletivo em questão. Pelo
contrário, valeram-se
de narrativas padronizadas
e genéricas não
conferindo

qualquer
justificativa

ou
explicação

para
esse
percentual
de aumento...”
(fl. 381).
Em outras palavras, se a interessada não
apresentou elementos para justificar os reajustes impostos, qual a
utilidade de uma prova pericial, pois nada haveria a conferir.
Enfim, inexistem os vícios apontados,
uma vez que os embargos pretendem apenas revisar as questões
já julgadas com o entendimento defendido pela embargante,
pretensão descabida, pois como se sabe, os embargos não se
prestam para esse fim, competindo à parte, se entender cabível,
ofertar o recurso à Corte ad quem .
3. Diante do exposto, meu voto rejeita
os embargos.
Galdino Toledo Júnior
Relator